Tribunal: TJPA
Processo: 0002465-46.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10540 - Competência Tributária
Data de julgamento: 2020-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002465-46.2016.8.14.0069
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROGETO DE ASSENTAMENTO BOM FUTURO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0002465-46.2016.8.14.0069

1° TURMA DE DIREITO PUBLICO

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO:
ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROGETO DE ASSENTAMENTO BOM FUTURO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL.
ERROR IN JUDICANDO.
CAUSA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL.

ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. TESE FIXADA EM IRDR: A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECIFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO VINCULANTE. PRECEDENTE OBRIGATÓRIO. ART. 984, §2º E 985, I e II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1
– In casu,
o Juízo a quo determinou que o ente Estadual efetuasse o pagamento antecipado de custas necessárias a realização de diligencias por Oficial de Justiça. Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias, o Estado do Pará não cumpriu a determinação.

2 – A não promoção dos atos e diligências determinadas pelo juízo configurando, assim, causa de extinção sem resolução do mérito por abandono, e não causa de extinção do processo por ausência de interesse processual, observado o do art. 485, III, do CPC/15;

3 – Com efeito, a extinção pelos motivos do art. 485, III, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa, em razão da ausência de intimação pessoal, os autos devem voltar ao primeiro grau para que se dê prosseguimento ao feito.

4 – Esclareço que os demais argumentos levantados pelo Apelante foram objeto de julgamento, pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, na sessão realizada em 19/09/2018, que acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, suscitado pelo magistrado titular da 2ª Vara Execução Fiscal da Capital, na demanda representativa de controvérsia – processo nº 0800701-34.2018.814.0000.

5 - O acordão proferido pelo Tribunal Pleno do TJPA, no IRDR suscitado sobre o cabimento do pagamento antecipado, pela fazenda pública, de despesas com diligências de oficiais de justiça, em execuções fiscais, fixou a seguinte tese jurídica:

A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas

possam buscar solução negociada a tais pagamentos
;

6 – O efeito vinculante
e erga omnis
, ínsito ao Incidente de Demanda Repetitivas - IRDR, positivado no §2º, do art. 984 e nos incisos I e II, do art. 985, do CPC, impõe que, nos julgamentos afetos à mesma
ratio decidendi
do precedente paradigmático, os órgãos do Tribunal observem o acórdão proferido neste precedente, cabendo, de plano, o desprovimento de recursos com entendimento contrário à tese firmada;

7 – Recurso conhecido e parcialmente provido, para anular a sentença recorrida, retornando os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, devendo o juiz de origem observar o entendimento firmado no julgamento do IRDR (processo nº 0800701-34.2018.814.0000) pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposts pelo
ESTADO DO PARÁ,
manifestando seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Pacajás, nos autos da Ação de Execução Fiscal da Dívida Ativa
,
ajuizada pelo Apelante em face da ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO PROJETO DE ASSENTAMENTO BOM FUTURO (Processo nº 0002465-46.2016.8.14.0069).

Em resumo, na referida ação, o exequente narra ser credor da executada no valor de R$21.905,60 (Vinte mil, novecentos e cinco reais, e sessenta centavos), consubstanciado em Certidão de Dívida Ativa.

O Juízo
a quo
intimou o Estado do Pará e determinou o pagamento das custas necessárias a realização de diligências a serem praticadas nos autos, todavia não comprovou o recolhimento das referidas custas, apenas peticionou alegando não serem devidas, consoante id. 1989488 - Pág. 14.

O Juízo
a quo
proferiu decisão extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos seguintes termos:

Não tendo a parte requerente realizado o recolhimento das custas de diligências, o que demonstra sua falta de interesse no prosseguimento da demanda, outra providência não se vislumbra senão a extinção da presente ação.

Ante o exposto, EXTINGO o processo diante da falta de interesse de agir, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI do CPC.

Sem custas, dada a isenção prevista no art. 40, I, da Lei Estadual 8.328/2015. Sem honorários, ante a falta de resistência da parte executada.

Com o trânsito em julgado, dê-se baixa e arquive-se.

P.R.I.C.

Pacajá, Pará, 06 de novembro de 2018.

Lucas Quintanilha Furlan .Juiz de Direito

Inconformado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação cível. (id 1989490)

Em razões recursais, aduz em síntese que a falta de recolhimento das despesas de transporte para a diligência de oficiais de justiça não justifica, de modo algum, a ausência de interesse processual.

Defende a inconstitucionalidade do art. 12, §2°, da Lei Estadual 8.328/2015, do desrespeito ao art. 22, I, da CF, eis que a norma estadual invade a competência privativa da União para legislar sobre Direito Processual, e que há desrespeito ao art. 24, §2°, da CF, uma vez que a norma estadual que exorbita dos limites da competência dos estados para legislar sobre procedimentos em matéria processual ou custas dos serviços forenses.

Assevera que garante mensalmente a Gratificação de Atividade Externa, destinada a indenização dos Oficiais de Justiça, de modo que, a determinação de pagamento das custas do oficial de justiça pelo Juízo
a quo,
é indevido, visto que o Estado custeará novamente por algo que já possui contraprestação prevista em lei.

O recurso foi distribuído à minha relatoria e, através do despacho de id. 2001937 - Pág. 1, recebi o recurso no duplo efeito e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves, exarou o parecer de id 2106252, opinando pelo conhecimento e parcial provimento do apelo
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos de apelação interpostos pelo que passo a analisa-los conjuntamente uma vez que se tratam da mesma irresignação recursal.

MÉRITO

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito.

O MM Juízo
a quo
extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do NCPC, após o não cumprimento da determinação de recolhimento das custas de diligencia do oficial de justiça pelo Estado do Pará.

Sabe-se que o interesse processual é uma condição da ação. Corresponde à utilidade, à relevância, à vantagem da tutela jurisdicional. Não à toa, o interesse processual pode ser verificado pelo binômio interesse-necessidade e interesse-adequação/utilidade, de forma que a tutela jurisdicional tem de ser necessária e/ou adequada.

No caso dos autos, verifica-se a não promoção dos atos e diligências determinadas pelo juízo configurando, assim, evidente que a causa de extinção sem resolução do mérito se daria por abandono, e não por ausência de interesse processual.

Destarte, caracteriza-se o abandono de causa quando a parte autora deixar de promover o andamento do feito por mais de 30 (trinta) dias, não promovendo os atos e diligências que lhe competir, quando a extinção do processo, sem julgamento de mérito, poderá ser decretada, observado o do art. 485, III, do CPC/15:

"
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

Com efeito, a extinção pelos motivos do art. 485, III, do CPC/15, deve ser precedida de intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, conforme disposição expressa do mesmo dispositivo legal:

Art. 485. (...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Ainda que assim não fosse, é certo que a extinção do processo, fundada no abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu, somente sendo dispensada tal exigência, com a admissão da extinção de ofício pelo Juiz, nos casos em que não angularizada a relação jurídico-processual pela citação.

Nesse contexto, verifico que o Juízo
a quo
não determinou a intimação pessoal do apelante, para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção do feito, nos termos do disposto no §1º do artigo 485, do CPC/15, razão pela qual os autos devem voltar ao primeiro grau para que se de prosseguimento do feito.

No mais, esclareço que a matéria versada nos autos foi objeto de julgamento, pelo Tribunal Pleno deste Tribunal, na sessão realizada em 19/09/2018, que acolheu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR, suscitado pelo magistrado titular da 2ª Vara Execução Fiscal da Capital, na demanda representativa de controvérsia – processo nº 0800701-34.2018.814.0000, que fixou a tese seguinte:

“A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentado pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas

possam buscar solução negociada a tais pagamentos.”

Nesse passo, necessário se ater ao disposto no inciso III, do art. 927 c/c inciso IV, do art. 932, ambos do CPC, que transcrevo:

Art. 927. Os juízes e os tribunais
observarão:

(....)

III -
os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;

Art. 932.

Incumbe ao relator:

(....)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

(....)

c)
entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

Pois bem.

O apelante insurge-se contra decisão que determinou à fazenda pública Estadual, nos autos da execução fiscal proposta pelo Estado do Pará, o recolhimento antecipado de despesas com diligência realizada por oficial de justiça, com previsão legal no §2º, do art. 12, da Lei Estadual nº 8328/2015.

Destarte, frise-se que o efeito vinculante e erga omnis, ínsito ao IRDR, resta positivado nas disposições contidas no §2º, do art. 984 e nos incisos I e II, do art. 985, do CPC.
In verbis
:

Art. 984. No julgamento do incidente, observar-se-á a seguinte ordem:

(....)

§ 2o O conteúdo do acórdão abrangerá a análise
de todos os fundamentos suscitados concernentes à tese jurídica discutida
, sejam favoráveis ou contrários.

Art. 985.

Julgado o incidente,
a tese jurídica será aplicada:

I -
a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do respectivo tribuna
l, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais do respectivo Estado ou região;

II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986.

Nesse sentido, necessário se faz colacionar
a ementa do acórdão em voga, para concluir pelo desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão agravada,
in verbis:

ROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR.
ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO DE DESPESAS COM DILIGÊNCIA DOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM AÇÕES DE EXECUÇÃO FISCAL. ARTIGO 12, §2º, DA LEI ESTADUAL N° 8.328/2015. A GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, NÃO SUPRE O RECOLHIMENTO ESPECIFICO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS NA EXECUÇÃO DE MANDADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO FISCAL. TESE JURIDICA FIXADA.

1. Trata-se de INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS instaurado por requerimento do Magistrado titular da 2ª Vara de Execução Fiscal da Capital, tendo como causa originária o entendimento divergente adotado pelas Turmas Julgadoras, em relação ao pagamento antecipado nas execuções fiscais movidas pela fazenda pública, para pagamento de despesas com a diligência de oficial de justiça.

2. A questão de direito versada na causa que deu origem ao presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas diz respeito, se a vantagem que o Tribunal de Justiça paga aos oficiais de justiça, denominada de Gratificação de Atividade Externa-GAE, englobaria ou não o pagamento das diligências em Execuções Fiscais.

3. Segundo os Termos da Resolução nº 153 do Conselho Nacional de Justiça, os Tribunais devem estabelecer procedimentos para garantir o recebimento antecipado do valor necessário ao custeio de diligências em processo em que o pedido seja apresentado pela parte beneficiária da assistência judiciária gratuita, pelo Ministério Público e pela Fazenda Pública, incluindo em suas propostas orçamentárias, verba especifica nesse sentido e, a GAE percebida pelos oficiais em contracheque, de natureza indenizatória, cumpre referida determinação do Conselho. Assim, as diligências requeridas pela Fazenda Pública em ações em que seja parte, estão cobertas pelo valor recebido pelos oficiais de justiça a título de GAE.

4. Entretanto, especificamente nas ações de Execução Fiscal, o que rege a responsabilidade pelo recolhimento da despesa com o cumprimento de diligências dos oficiais de justiça, é o enunciado da Súmula nº 190 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que à Fazenda Pública, em suas ações dessa natureza de execução fiscal, cumpre “antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça”. Referido preceito foi inserido no texto da Lei Estadual nº 8.238/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas no âmbito do Poder Judiciário deste Estado (§2º, do art. 12).

5. Note-se, ainda, que a regra insculpida no enunciado da Súmula 190 do STJ, utiliza o vocábulo “antecipar” em razão de que a despesa custeada será objeto de ressarcimento à Fazenda por ocasião do recebimento de seu crédito, que deve passar a inserir a despesa nas atualizações de débito para efeito de recebimento do objeto da execução.

6. Assim, é possível aferir distinções relacionadas aos fatos geradores da Gratificação de Atividade Externa – GAE, que é percebida por toda a categoria de Oficiais de Justiça de forma generalizada e o recolhimento especifico de numerário para custear despesas na execução de mandados em sede de execução fiscal, conforme estabelecido no art. 4º, VI da Lei Estadual.

7. Sendo assim, verifica-se a coexistência de dois regramentos a reger a antecipação da despesa com diligência em relação à Fazenda Pública, sendo um relativo as diligências requeridas em ações diversas de Execução Fiscal, que são custeadas pela GAE paga aos oficiais de justiça em contracheque, de natureza indenizatória (Lei Estadual nº 6.969/2007); e o outro referente à antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais (Súmula 190 do STJ), que será custeada com recursos da Fazenda Pública. Não há, portanto, o recebimento em duplicidade e a verba indenizatória, com previsões normativas diversas, inclusive.

8. Por fim, também não se sustenta o argumento de que os valores são despendidos pelo mesmo Tesouro Estadual, ocasionando pagamento em duplicidade da GAE e da despesa processual de diligências, uma vez que a GAE é paga pelo orçamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará aos seus servidores oficiais de justiça, onde, lhe é assegurada autonomia administrativa e financeira nos termos do art. 99 da Constituição Federal, e nesse sentido, a definição de seus gastos – incluindo o de pessoal – determina sua responsabilidade pelo pagamento da folha, não podendo o Executivo se eximir da responsabilidade de suportar as diligências requeridas pela Fazenda em Execuções Fiscais. Assim, não há identidade de recursos do Tesouro Estadual custeando, simultaneamente, gastos do Judiciário e do Executivo, não havendo desta feita, duplicidade de recebimento de verba indenizatória nesse sentido.

9. De igual modo, também não caberia a Fazenda Estadual arcar sozinha com as diligências requeridas pelas Fazendas Municipais e Federais, caso a Gratificação de Atividade Externa abarcasse as diligências em sede de execução fiscal, o que também inviabiliza a tese de que a GAE seria suficiente para suprir a antecipação de despesas de diligência em executivos fiscais.

10. Mercê da uniformização jurisprudencial, em atendimento aos princípios da nova processualística civil, inaugurada pelo CPC/2015, aplicável o entendimento neste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará sobre a matéria, para, acolhendo este incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, firmar a seguinte tese jurídica: “A Gratificação de Atividade Externa (GAE), regulamentada pela resolução nº 003/2014- GP, não supre a necessidade de pagamento antecipado das diligências dos oficiais de justiça em ações de execução fiscal, nos termos da Lei Estadual nº 8.328/2015, devendo as Fazendas Públicas recolherem antecipadamente as despesas de deslocamento dos Oficiais de Justiça em processos de execução fiscal, sem prejuízo de que as partes interessadas possam buscar solução negociada a tais pagamentos.

Depreende-se, dessa forma que
,
os demais argumentos levantados pelo apelante não merecem acolhimento, pois defendem que a Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos, e que a prática de atos judiciais de seu interesse não está subordinada a preparo ou depósito prévio, sendo que, conforme mencionado supra, foi definido através do IRDR n° 0800701-34.2018.8.14.0000 que as despesas com as diligências dos Oficiais de Justiça devem ser recolhidas antecipadamente pela Fazenda Pública, de modo que deve ser obedecido, diante do caráter vinculante da decisão.

.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular a sentença recorrida, retornando os autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução, devendo o juiz de origem observar o entendimento firmado no julgamento do IRDR (processo nº 0800701-34.2018.814.0000) pelo Tribunal Pleno desta Corte de Justiça.

É como voto.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 18/12/2020